Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6o, III, DO CDC. CUMPRIMENTO. DESCONTO DEVIDO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
I – A prova constante nos autos revela que o autor, ao celebrar o ajuste, teve ciência inequívoca acerca de todos os dados relativos à contratação, como condições de pagamento e encargos incidentes sobre o montante que lhe foi creditado em conta-corrente mediante saque via cartão de crédito, bem como que houve a efetiva utilização dos serviços.
II – Havendo cláusulas contratuais expressas acerca do montante de juros, taxas efetivas anuais e mensais, bem como que se refere a cartão de crédito consignado, verifica-se que o dever de informação, imposto pelo art. 6.o, III do CDC, foi cumprido.
III – Negou-se provimento ao recurso.